Tribunal: TJDFT
Processo: 0724363-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IPTU E TLP. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em deliberar a respeito do preenchimento dos requisitos exigidos para a expedição de Certidão Negativa de Débitos com Efeitos de Positiva em favor do contribuinte.

2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente deve ser admitida nas situações estritas previstas no art. 151 do CTN. 2.1. A hipótese referente ao depósito do montante integral somente confere eficácia suspensiva ao crédito se o referido depósito, além de integral, for efetuado em dinheiro, nos moldes do art. 151, inc. II, do CTN. Enunciado no 112 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. O requisito autorizador da suspensão da exigibilidade do crédito tributário está preenchido no caso em que o contribuinte obtém a certidão positiva de débitos tributários, expedida pelo ente credor, com a quantificação do débito, e efetua o depósito judicial da mencionada quantia em dinheiro. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. A satisfação do requisito legal exigido para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário autoriza a respectiva expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, nos moldes do art. 206 do CTN.

5. Recurso conhecido e provido.